Tribunal: TJSP
Processo: 1000737-30.2021.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
1. RECURSO DO BANCO RÉU – Argumentos inconvincentes - Autora que possuía dois contratos de empréstimos – Renegociação – Ausência de previsão no acordo de que a falta de pagamento implicaria no restabelecimento dos contratos originários –

Ementa:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
1. RECURSO DO BANCO RÉU – Argumentos inconvincentes - Autora que possuía dois contratos de empréstimos – Renegociação – Ausência de previsão no acordo de que a falta de pagamento implicaria no restabelecimento dos contratos originários – Cobrança indevida.
2. RECURSO DA AUTORA – Devolução em dobro do indébito – Admissibilidade – Insistência na tese de que correta sua conduta – Repetição duplicada, nos termos do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DESPROVIDO O DO RÉU.